Tribunal: TCU
Processo: 008.296/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132024, modalidade Pregão e Uasg 155018 (Objeto: aquisição de materiais de consumo de Órtese e Prótese (OPME), PRÓTESE DE QUADRIL - PRIMÁRIA E REVISÃO, com cessão de equipamentos/materiais/instrumentais, em regime de comodato)

Inteiro teor:
Acórdão 4702/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação oferecida a este Tribunal em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90013/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Getúlio Vargas-AM - HUGV-UFAM - Ebserh, cujo objeto era a aquisição de materiais de consumo de órtese e prótese (OPME), prótese de quadril - primária e revisão, com cessão de equipamentos, materiais e instrumentais, em regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências constantes do edital e seus anexos. Considerando que houve a alegação das seguintes irregularidades trazidas pelo representante, em relação às quais foi pleiteada a concessão de medida cautelar: a) ausência de clareza nas especificações do objeto da licitação; b) indefinição sobre atuação do instrumentador da empresa contratada; c) indefinição sobre se há controle oficial da baixa do estoque; d) indefinição sobre outros materiais não licitados que podem ser pedidos pelo hospital; Considerando que mediante despacho determinei preliminarmente a oitiva do Hospital Universitário Getúlio Vargas para esclarecimento das irregularidades alegadas (peça 22); Considerando que realizada a oitiva e promovidas as diligências e demais providências reputadas como necessárias ao saneamento dos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) constatou que não estavam presentes os pressupostos para adoção da medida cautelar, não estando configurado o perigo da demora, tampouco o perigo da demora reverso, não havendo, ademais, plausibilidade jurídica nas alegações do representante; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica, que em conclusão de sua análise propõe o conhecimento da representação e sua improcedência, com indeferimento da cautelar pleiteada (peças 53 a 55); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei no 13.303/2016, no art. 170, § 4o, da Lei no 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU no 259/2014, de conformidade com a proposta da unidade técnica, em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir a medida cautelar pleiteada, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Getúlio Vargas e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.296/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Universitário Getúlio Vargas-AM - UFAM - Ebserh (15.126.437/0011-15). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Universitário Getúlio Vargas-AM - UFAM - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), João Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF) e outros, representando Hospital Universitário Getúlio Vargas-AM - UFAM - Ebserh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.